Tribunal: TJBA
Processo: 8126936-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126936-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENATA NASCIMENTO COUTO

Advogado(s)
:
ALAILTON TAVARES SILVA

APELADO: SIGMA CONSORCIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCEL PAIVA DE SOUZA LIMA, ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ANULAÇÃO CONTRATUAL. GOLPE DO FALSO CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por DISAL Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para anular contrato de consórcio, determinar a restituição integral dos valores pagos e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à sua responsabilidade no negócio jurídico, à aplicação da Teoria da Aparência e ao alcance do contrato firmado com a corré JCK Amorim, requerendo sua exclusão da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à prova da participação da DISAL no negócio jurídico celebrado com a consumidora; (ii) estabelecer se houve contradição na aplicação da Teoria da Aparência para fundamentar a responsabilidade solidária; e (iii) determinar se o acórdão omitiu análise relevante acerca do alcance contratual da parceria firmada entre a DISAL e a JCK Amorim.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado examinou expressamente a responsabilidade solidária das rés à luz dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A administradora de consórcios integra a cadeia de fornecimento e se beneficia das adesões promovidas por suas parceiras comerciais, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

5. A atuação de empresas parceiras na captação de consumidores não rompe o nexo causal, mas reforça a responsabilidade solidária decorrente da estrutura negocial voltada à comercialização de cotas administradas pela embargante.

6. A confusão de marcas, atividades e parcerias empresariais gera aparência de unidade empresarial perante o consumidor, legitimando a incidência da Teoria da Aparência.

7. A comprovação documental da parceria empresarial entre as rés é suficiente para fundamentar a responsabilidade solidária, independentemente da ausência do logotipo da administradora em determinados documentos apresentados ao consumidor.

8. As limitações internas previstas no contrato firmado entre a DISAL e a JCK Amorim não podem ser opostas à consumidora para afastar a responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade.

9. A administradora responde objetivamente pela escolha de seus parceiros comerciais e pelos danos decorrentes da atuação destes no mercado de consumo.

10. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna à decisão, não se confundindo com eventual divergência entre a conclusão do julgador e a interpretação defendida pela parte.

11. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da causa ou reexaminar o conjunto probatório já apreciado pelo órgão julgador.

12. A mera tentativa de rediscussão da matéria decidida não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

13. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8126936-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RENATA NASCIMENTO COUTO e como apelada SIGMA CONSORCIO LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora